Tribunal: TJSP
Processo: 1002491-74.2021.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Empréstimo para aquisição de veículo - Pretensão fundada em alegada cobrança de encargos abusivos e ilegais - Sentença de parcial procedência – Reconhecimento da ilegalidade da cobrança de valor a título de seguro prestamista, com dever de restituição – Recurso interposto pelo réu – Seguro - Legalidade

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Empréstimo para aquisição de veículo - Pretensão fundada em alegada cobrança de encargos abusivos e ilegais - Sentença de parcial procedência – Reconhecimento da ilegalidade da cobrança de valor a título de seguro prestamista, com dever de restituição – Recurso interposto pelo réu – Seguro - Legalidade reconhecida – Contratação regular – Inocorrência de venda casada - Apreciação da questão à luz da tese consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP (Tema 972), exarados sob o regime dos recursos repetitivos – Inexistência de qualquer irregularidade ou abusividade - Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso provido.